Tribunal: TJSP
Processo: 1032529-51.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais (julgada parcialmente procedente), com oferecimento de reconvenção (acolhida em parte). Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelos autores (ora embargantes), desprovendo a do réu (ora embargado).
Muito embora o não acolhimento do pedido

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais (julgada parcialmente procedente), com oferecimento de reconvenção (acolhida em parte). Acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelos autores (ora embargantes), desprovendo a do réu (ora embargado).
Muito embora o não acolhimento do pedido principal, pelos fundamentos adotados por este órgão colegiado, determine a rejeição do pedido subsidiário, integra-se o acórdão para fazer constar que inviável a pretensão à redução dos aluguéis e taxas de condomínio.
EMBARGOS ACOLHIDOS (sem efeitos infringentes).